Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FACHADA. DIVERGÊNCIA NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS. DEFEITOS. FALHAS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter genérico sobre a distribuição do encargo probatório às partes.
2. Oportunizada a especificação de provas e tendo a parte silenciado, demonstrando, com isso, desinteresse na produção de qualquer acréscimo instrutório, preclui o direito à produção probatória.
3. Impõe-se a condenação de empresa por prejuízos decorrentes de danos causados por infiltrações, umidade e queda d'água, oriundas da execução de telhado em desconformidade com o projeto.
4. Na execução do serviço ficou evidenciada colocação de elementos e instalações que não estavam no projeto original, a caracterizar falha e defeito na execução.
5. Recurso desprovido.